Tribunal: TJDFT
Processo: 0006187-02.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. CARTA APÓCRIFA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que absolveu o recorrido da imputação da prática dos crimes de Calúnia (art. 138), difamação (art. 139, do CP) e injúria (art. 140, do CP), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Consigna-se que o feito compõe um bloco de ações (6780-3/17, 7795-8/17, 888-9/18 e 889-7/18) que foram sentenciadas em conjunto. O Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso.

2. A materialidade criminal restou demonstrada pela carta apócrifa juntada aos autos (ID 14720190), entregue na madrugada do dia 11.09.2017, a cada um dos 296 apartamentos do Condomínio Via Terrazzo, contendo ofensas a honra, dignidade e honestidade do recorrente e de outros integrantes da administração do condomínio.

3. Quanto à autoria, o único elemento probatório que indica ser o recorrido o responsável pela confecção e distribuição das referidas cartas é o vídeo realizado pela câmera de monitoramento da testemunha Sydney Fabrício (ID15746795), morador da unidade 902 da Torre I, em que consta o querelado no dia dos fatos, aproximadamente às 02h da manhã, entregando alguns papéis pelo vão da porta.

4. Ao ser ouvido em juízo, a testemunha Sydney Fabrício revelou que o vídeo foi gravado por uma câmera de segurança instalada na área comum, em frente ao seu apartamento, que é acionada por movimento. Assevera que encontrou uma carta pela manhã em seu apartamento, razão pela qual assistiu à gravação da noite anterior, tendo sido registrado imagens somente do acusado durante todo o período. Ressalta que o vídeo presente nos autos não foi manipulado e representa a gravação da noite toda.

5. Verifica-se, todavia, contradições entre o depoimento de Sydney e os testemunhos de Ironaldo e Cleriston. Segundo estes, no dia dos fatos, aproximadamente às 04h da manhã, eles estiveram na frente da porta de Sydney e recolheram a carta depositada no vão da porta. Ironaldo, foi taxativo ao afirmar que Sydney não recebeu a carta, pois Cleriston pegou o documento antes do morador acordar (ID16321051).

6. Além da contradição quanto a forma de recebimento da carta por Sydney, o fato de os encarregados terem estado na frente da unidade 902, da Torre I, na noite dos fatos, e não aparecerem nas filmagens, afasta a credibilidade em relação ao vídeo, tendo em vista a possibilidade de ter sido editado para remover trechos ou adicionar informações inverídicas de horário de gravação.

7. Apesar de constar da queixa-crime que o querelado foi flagrado por outras imagens do circuito de monitoramento CFTV do condomínio e de outros apartamentos, não foi juntado aos autos qualquer outra gravação em que conste o recorrido, no dia dos fatos, entregando as referidas cartas.

8. O querelado, ao seu turno, nega as imputações, afirmando não saber quem divulgou a carta, e que o único documento entregue por ele, para outros apartamentos, foi um panfleto de formação de chapa para a eleição de síndico.

9. Desse modo, ante as contradições apontadas e falta de elementos comprobatórios que possam alicerçar o decreto condenatório, a manutenção da absolvição, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, é medida que se impõe.

10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.